Tribunal: STF
Processo: ADI 3717
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 10.236/1992 DO ESTADO DO PARANÁ, ALTERADA PELAS DE N. 12.023/1998 e 14.354/2004. TAXA DE SEGURANÇA PREVENTIVA (TSP). SERVIÇOS GERAIS E INDIVISÍVEIS. INCONSTITUCIONALIDADE. SERVIÇOS ESPECÍFICOS E DIVISÍVEIS. CONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    I. CASO EM EXAME



    1. Ação direta em que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB) questiona a constitucionalidade da Lei n. 10.236/1992 do Estado do Paraná, mediante a qual instituída a Taxa de Segurança Preventiva (TSP), com inclusão, no objeto respectivo, mediante aditamento à inicial, das Leis paranaenses n. 12.023/1998 e 14.354/2004.



    2. Afirma-se violados os arts. 144, V e § 5º, e 145, II, da CF/1988, no que prevista cobrança de taxas em razão da prestação de serviços de segurança pública, de caráter geral e indivisível.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o Estado do Paraná pode instituir Taxa de Segurança Preventiva (TSP), considerada a natureza dos serviços prestados e a compatibilidade, ou não, com o art. 145, II, da CF/1988.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O Supremo consolidou o entendimento de que a segurança pública constitui serviço geral e indivisível, de modo que deve ser remunerada por meio de impostos, jamais de taxas.



    5. Os itens 1.1.1 e 1.2 (1.2.1 a 1.2.5) da tabela anexa à lei impugnada contrariam preceitos constitucionais ao estabelecerem cobrança de taxa por serviços de policiamento ostensivo e vigilância, atividades que, sendo inerentes à segurança pública, requerem financiamento via impostos.



    6. Podem ser remunerados por meio de taxa serviços individualizados e mensuráveis, como, no caso, o fornecimento de cópias (xerox) autenticadas; a permanência, em diárias, de veículos apreendidos nas unidades policiais militares; e a autenticação de fotografias.



    7. O item 1.1.2 mostra-se válido na medida em que permite a cobrança de taxa de segurança preventiva por serviço divisível e específico prestado em eventos esportivos e de lazer não gratuitos, nos termos do voto divergente apresentado pelo ministro Alexandre de Moraes, vencidos o Ministro Relator e o ministro Dias Toffoli quanto ao ponto. 



    8. Considerados os itens 2.1 e 2.3 da lista anexa à Lei n. 10.236/1992 do Estado do Paraná, cumpre conferir interpretação conforme à Constituição, de modo a impossibilitar a exigência de taxa em decorrência da solicitação de certidões/atestados destinados à defesa de direitos e ao esclarecimento de situações de interesse pessoal, em consonância com o art. 5º, XXXIV, “b”, da Carta Federal.



    IV. DISPOSITIVO



    9. Pedido julgado parcialmente procedente, para (i) declarar a inconstitucionalidade dos itens 1.1.1 e 1.2 (1.2.1 a 1.2.5) da tabela anexa à Lei n. 10.236/1992 do Estado do Paraná e (ii) dar interpretação conforme aos itens 2.1 e 2.3 da mesma lista, de modo a impossibilitar a cobrança de taxa para a obtenção de certidões/atestados requeridos com o propósito de defender direitos e esclarecer situações de interesse pessoal.